Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708001-82.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ALESSANDRO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL À COMPANHEIRA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 O réu foi absolvido da acusação de infringir o artigo 129, § 9o do Código Penal, por ter agredido a própria companheira, sob o fundamento de insuficiência das provas. 2 Apesar de a vítima não comparecer em Juízo para depor, a lesão corporal praticada pelo marido em contexto de violência doméstica foi confirmada por testemunhos dos policiais militares condutores do flagrante. Há, também fotografias da vítima lesionada e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, que concluiu pela presença de lesões compatíveis com o relato inquisitorial. 3 Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a reparação mínima dos danos morais sofridos pela mulher, que sempre poderá requerer a sua complementação no juízo cível. 4 Apelação provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que as provas dos autos não são suficientes para o decreto condenatório, ao argumento de que o depoimento da vítima deveria ter sido ratificado em juízo. Contrarrazões de ID Num. 24760434 - Págs. 1/3, juntada após o transcurso de prazo, conforme certidão de ID Num. 24748866 - Pág. 1. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “...é inegável que a lesão corporal experimentada pela vítima mulher ficou provada por testemunhos, fotografia e prontuário médico, conferindo a plausibilidade à versão da vítima” (ID Num. 23388847 - Pág. 3) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017